Tribunal: TJDFT
Processo: 0013381-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0013381-47.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI APELADO: ALEXSANDRO NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CLARO S.A., CRISTIANO NICOLAI, LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ESPÓLIO DE NÉLIO JOSE NICOLAI, ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Considerando-se o pedido de homologação de desistência da arrematação, baixem-se os autos ao juízo de origem, a fim de que possa ser analisado. Retire-se o presente processo da pauta de julgamento. Int. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora